Tribunal: TJMT
Processo: 1040985-24.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040985-24.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[J. C. DE O. SILVA - EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS - EPP - CNPJ: 14.596.303/0001-23 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –

DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
RECURSO DESPROVIDO -
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória.

A apelante não logrou demonstrar a existência de direito liquido e certo, uma vez que os fatos mostram controversos acerca da veracidade da propriedade dos veículos.

Assim, falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações iniciais. A hipótese não se coaduna com a via do mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação n° 1040985-24.2019.8.11.0041, proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, interposto por J.C. DE O. SILVA – EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS, contra ato coator supostamente praticado pelo GERENTE DE CONTROLE DE PROCESSOS DE VEÍCULOS DO DETRAN-MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito pela inadequação da via eleita.

Alega a apelante que o direito liquido e certo fora ferido ante o fato do apelado ter extrapolado suas atribuições, determinando diversas restrições no veículo da apelante, nos autos do processo administrativo n° 432618/2018 – DETRAN/MT,

sem um aprofundamento ao caso concreto, mediante instrução processual, a fim de apurar a veracidade dos informações prestadas no processo administrativo e sem que fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Visto isso, houve a restrição na emissão do CRLV, impedindo a apelante de trabalhar e arcar com o sustento próprio e de sua família.

Citado a apresentar contrarrazões, deixou o apelado transcorrer in albis o prazo (ID 46701469).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se em seu parecer pelo desprovimento do recurso, ratificando a sentença proferida (ID 53605493).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação com remessa necessária de sentença n° 1040985-24.2019.8.11.0041, que julgou extinto sem resolução do mérito pela inadequação da via eleita o Mandado de Segurança interposto por J.C. DE O. SILVA – EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS, contra ato coator supostamente praticado pelo GERENTE DE CONTROLE DE PROCESSOS DE VEÍCULOS DO DETRAN-MT.

Extrai-se dos autos que a impetrante adquiriu duas carretas: 1) Tipo: SEMI-REBOQUE – Marca/Modelo: SR/RANDON SR CA – Fabricação/Modelo: 2009/2009 – Placa: NJM-7537 – Renavam: 00153151390 – Chassi: 9AD6071299M291425; e 2) Tipo: SEMI-REBOQUE – Marca/Modelo: SR/RANDON SR CA – Fabricação/Modelo: 2009/2009 – Placa: NJM-7997 – Renavam: 00153176890 – Chassi: 9AD6071299M291424, da empresa TWA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA (CNPJ nº 20.483.057/0001-04).

Narrou, ter sido proibida de obter o licenciamento do veículo referente ao ano de 2019, sob alegação de que haviam impedimentos administrativos, proveniente do processo administrativo nº 432618/2018, número indicado no sistema do DETRAN MT.

Tal pedido solicitado por ALINE TONINI, intitulada legitima proprietária das carretas acima qualificadas, alegando suposta fraude na transação comercial originária.

A pretensão recursal não merece êxito, na medida em que a parte interessada não logrou sucesso em demonstrar a existência de direito liquido e certo, uma vez que os fatos se mostram controversos e necessitam de dilação probatória.

Inicialmente, cumpre destacar que não se discute, no caso em tela, a veracidade das alegações iniciais e aferição do direito líquido e certo, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a inadequação da via eleita, pela ação mandamental.

Partindo dessa mesma premissa, não houve a discussão em momento algum nos autos, com relação a veracidade da propriedade dos veículos objetos da demanda, mas sim a verificação inadequada da utilização do mandado de segurança para atacar o ato administrativo mencionado.

Em que pese a alegação de ausência do devido processo legal nos autos administrativos que gerou a imposição de penalidade/restrição, a questão envolve interesses de terceiros, que merece aprofundamento no caso concreto, mediante instrução processual, o que não se coaduna com o âmbito do mandado de segurança.

O artigo 1° da Lei 12.016/2009 preleciona: “Conceder-se-à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Não obstante as alegações da apelante, a sua irresignação não merece prosperar.

É de conhecimento que o mandado de segurança é medida constitucional cabível para proteção do direito líquido e certo, que reclama prova pré-constituída.

No presente caso, a via do writ, de fato não se revela adequada, posto cabíveis outras medidas processuais, diante da necessidade de dilação probatória, eis que os fatos trata de matéria fática controvertida.

No caso dos autos, a apelante não atentou para essa disciplina legal, preferindo valer-se da impetração direta do mandado de segurança, o qual, entretanto, não se demonstra

apropriado para a discussão de questão que, a toda evidencia, depende de averiguação de fatos, reclamando, destarte, ampla dilação probatória, o que não pode ser alcançado pela via estreita do remédio heroico.

Dessa forma, incide nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2019: “A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”

Conclui-se, assim pela inexistência de lesão ao direito liquido e certo a exigir proteção na via mandamental, já que a dilação probatória se faz necessária na presente demanda, para se apurar, por exemplo, a suposta alegação de fraude comercial, exige aprofundamento ao caso concreto com a instrução processual e produção de mais provas para apurar a veracidade das alegações iniciais, não sendo suficiente a mera análise dos fatos e documentos acostados inicialmente.

Neste sentido já decidiu, em casos análogos, esta Egrégia Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A estreita via do mandado de segurança não se presta à dilação probatória, a qual deve ser buscada pela via ordinária adequada.

(TJ-MT – APL: 00083577720118110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/01/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/02/2015).

Ainda neste sentido, é posicionamento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO – CONJUNTO PROBATÓRIO DEFICITARIAMENTE INSTRUÍDO – CARÊNCIA DA AÇÃO. 1. O mandado de segurança somente é cabível quando visar, unicamente, obstar a potencial ou efetiva lesão do direto líquido e certo devidamente comprovado. Precedentes do STJ. 2. O exame dos elementos constantes nos autos constata que não foi anexada qualquer prova documental hábil a amparar a pretensão deduzida, restando o rol probatório deficitariamente instruído. Resta, portanto, obstada a análise do direito alegado pelo Impetrante. 3. Recurso desprovido. (STJ -ROMS 3869 – GO – 5ª T. – Relª Min. Laurita Vaz – DJU 30.6.2003 – pág. 00265).

MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. A ação de mandado de segurança exige, para seu deferimento, prova pré-constituída do direito líquido e certo arguido na inicial. Inviável a utilização do mandamus em demandas que exijam ampla dilação probatória, com necessidade de ouvida de testemunhas e perícia local. Incompatível com pedido de suspensão de mandado demolitório, mormente porque embasado em decisão transitada em julgado. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. (TJRS – Mandado de Segurança n° 70022240865 – Rel. Des. Nelson José Gonzaga – Julgado em 04 de agosto de 2008).

No mais, mandado de segurança é destinado a proteger direito líquido e certo, consoante está no art. 5°, LXIX, da Constituição Federal. Direito líquido e certo na lição de Hely Lopes Meirelles, “[...] é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança [...] (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ação Popular. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979.p.16).

A ausência de comprovação de existência de direito líquido e certo torna inviável o manejo do mandado de segurança na espécie, dada a necessidade de dilação probatória, o que não é permitido nesta via, prejudicando, consequentemente, o presente recurso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, devido a necessidade de dilação probatória para apurar a veracidade das alegações iniciais e a alegação de suposta fraude na transação comercial anterior a do apelante.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020